Tribunal: TJES
Processo: 5009245-77.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009245-77.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TOTAL PREDIO LTDA - EPP

AGRAVADO: ECO COMMERCE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE: ACOLHIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INÉRCIA PROBATÓRIA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo interno manejado por Total Prédio Ltda. - EPP em face de decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento originário sob o fundamento de deserção, diante do descumprimento de diligência para comprovação de hipossuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se as razões recursais impugnam especificamente o fundamento da decisão agravada relativo à inércia processual no dever de complementar a instrução documental para a obtenção de gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte recorrente o dever de impugnar, de forma específica e fundamentada, os pilares centrais sobre os quais se assenta a decisão recorrida (inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil).

4)
A decisão monocrática objurgada reconheceu a deserção em virtude da inércia processual da agravante que, embora intimada para colacionar documentos contemporâneos idôneos, deixou transcorrer o prazo sem o cumprimento da diligência ou o recolhimento do preparo.

5)
As razões do agravo interno mostram-se dissociadas da
ratio decidendi
, limitando-se a reiterar a tese de que a inaptidão fiscal perante a Receita Federal basta para a concessão da benesse, sem enfrentar o fundamento da omissão probatória.

6)
A mera reiteração de irresignações genéricas ou argumentos pretéritos, sem o efetivo diálogo com o núcleo argumentativo do julgado atacado, caracteriza deficiência de fundamentação e ofensa à regularidade formal.

7)
A ausência de enfrentamento específico quanto ao fundamento determinante do decisum obsta o conhecimento da insurgência e a devolução da matéria à instância revisora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida configura violação ao princípio da dialeticidade e acarreta o não conhecimento do recurso por vício de regularidade formal.

Dispositivos relevantes citados: inciso III do art. 932, incisos II e III do art. 1.010, § 4º do art. 1.021, todos do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Súmula nº 481; Superior Tribunal de Justiça, AgInt no AREsp 1353879/PR, rel. Min. Marco Buzzi, j. 26.02.2019; Tribunal de Justiça do Espírito Santo, Apelação Cível nº 0023139-23.2013.8.08.0035, rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 10.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, acolher a preliminar suscitada em contrarrazões e não conhecer do recurso de Total Prédio Ltda. - EPP.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

- PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES

- VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE:

Conforme se extrai, o presente agravo interno decorre de inconformismo manifestado por
Total Prédio Ltda. - EPP
em face da decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento originário, em virtude do reconhecimento de deserção diante da ausência de preparo recursal.

Inicialmente, sustenta o recorrido que o apelo é incabível, uma vez que as razões recursais não dialogam com os fundamentos do provimento jurisdicional objurgado.

Pois bem.

Como cediço, o princípio da dialeticidade recursal, corolário do contraditório e da ampla defesa, consubstancia requisito extrínseco de admissibilidade dos recursos e impõe ao recorrente o ônus de infirmar, de maneira específica e fundamentada, os pilares sobre os quais se assenta a decisão impugnada.

Nos termos do inciso III do art. 932 e incisos II e III do art. 1.010 do Código de Processo Civil, não se afigura suficiente a mera reiteração de teses pretéritas ou a formulação de alegações genéricas de inconformismo.

Exige-se, pois, efetivo diálogo entre as razões do recurso e os fundamentos do provimento judicial atacado, de modo a delimitar o âmbito de devolução da matéria ao órgão
ad quem
.

A esse respeito, sublinhe-se que a dialeticidade não se confunde com mero formalismo.

Trata-se de elemento essencial à estruturação do devido processo legal em segundo grau de jurisdição, garantindo que o debate se estabeleça de forma objetiva e leal sobre os pontos de efetiva divergência, viabilizando, por conseguinte, o exercício do contraditório pela parte adversa e a própria prestação jurisdicional pela instância revisora.

Consoante valorosa lição de Araken de Assis, "entende-se por impugnação específica a explicitação dos elementos de fato e as razões de direito que permitam ao órgão
ad quem
individuar com precisão o
error in iudicando
ou o
error in procedendo
alegados no recurso" (ASSIS, Araken de. Manual dos recursos - 4. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021).

Nesse sentido trilha a pacífica jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE. 1.
Razões do agravo em recurso especial que não impugnaram especificamente os fundamentos da decisão proferida em juízo prévio de admissibilidade, violando o princípio da dialeticidade, o que autorizou o não conhecimento do reclamo, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC/15
. 2. É ônus da parte agravante aferir e fiscalizar a correta instrução da insurgência. Insuficiência da alegação de erro na digitalização quando desacompanhada de certidão comprobatória. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1353879/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 29/04/2019)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1)
O Código de Processo Civil é bem claro ao dispor que a apelação deverá conter “a exposição do fato e do direito”, bem como “as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade” (incs. II e III do art. 1.010), prescrevendo expressamente que é inadmissível o recurso que “não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida” (inc. III do art. 932). 2) Em razão de não ter o apelante impugnado especificamente os fundamentos da sentença objurgada, verifica-se inadmissibilidade do apelo por ausência de dialeticidade recursal.
3) Recurso desprovido.(TJES, Classe: Apelação Cível, Número: 0023139-23.2013.8.08.0035, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 10/11/2023)

In casu
, a leitura atenta da decisão monocrática de Id. 16022827 revela que a
ratio decidendi
não residiu na impossibilidade jurídica de concessão de gratuidade à pessoa jurídica inativa.

Ao revés, o fundamento determinante do
decisum
consistiu na
inércia processual da agravante
, a qual, mesmo intimada para complementar a comprovação de hipossuficiência mediante apresentação de documentos contemporâneos e idôneos — tais como extratos bancários, declarações fiscais e demais elementos contábeis pertinentes —, quedou-se inerte, deixando transcorrer
in albis
o prazo assinado para cumprimento da diligência e posterior recolhimento do preparo.

Não obstante, as razões recursais de
Total Prédio Ltda. - EPP
mostram-se monotemáticas e divorciadas desse fundamento central.

A recorrente limitou-se a reiterar a tese de que a condição de empresa inoperante e inapta perante a Receita Federal bastaria, por si só, para demonstrar hipossuficiência econômica e afastar a exigência de preparo recursal — argumento já apreciado e reputado insuficiente justamente em razão da ausência de cooperação probatória.

Ainda que a agravante manifeste inconformismo quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça, tal insurgência, por si só, não supre o ônus de infirmar especificamente os fundamentos da decisão monocrática posterior que, diante da ausência de preparo e da inércia processual verificada, não conheceu do agravo de instrumento.

A mera reiteração de irresignação quanto à decisão antecedente não satisfaz o dever de dialeticidade exigido para o agravo interno.

Com efeito,
em
nenhum momento o agravo interno
rebate
de forma específica e adequada o fundamento decisório atinente à inércia processual,
limitando-se a reiterar genericamente que a exigência documental seria impossível, sem demonstrar concretamente por que a determinação judicial não poderia ser cumprida ou por que a omissão processual deveria ser reputada escusável.

À evidência, a peça recursal não dialoga efetivamente com o núcleo argumentativo da decisão agravada.

Em verdade, ela ignora o ponto nevrálgico, o que caracteriza a deficiência de fundamentação que a doutrina e a jurisprudência designam como ausência de dialeticidade.

Registre-se, ainda, que a manifestação da empresa, após o despacho de Id. 17357099, não teve o condão de sanar o vício originário.

Isso porque a alegação de que a impugnação fora clara e fundamentada revela-se mera petição de princípio, não demonstrando, objetivamente, em que passagem do agravo o fundamento da "deserção por inércia probatória" fora enfrentado.

Destarte, impõe-se reconhecer a inadmissibilidade do recurso por ausência de regularidade formal, restando inviabilizado o exame da insurgência quanto à matéria de fundo.

Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no §4º do art. 1.021 do CPC, por não vislumbrar caráter manifestamente protelatório apto a justificar a sanção excepcional.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
acolho a preliminar suscitada em contrarrazões para não conhecer do recurso, por manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.